Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 535, § 7o, DO CPC E DO TEMA 864 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou a tese de inexigibilidade da obrigação exequenda decorrente de ação coletiva, sob o fundamento de violação ao Tema 864 do STF. O embargante alega haver omissão e contradição no julgado, por não ter enfrentado a tese central de que o reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013 carecia de previsão orçamentária específica, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a tese relativa à inexigibilidade da obrigação exequenda com base no Tema 864 do STF; e (II) estabelecer se os fundamentos apresentados autorizam o reconhecimento de inexigibilidade do título judicial, à luz do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa todos os argumentos relevantes apresentados no recurso e afasta expressamente a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadequados para reexaminar o mérito, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado destaca que a inexigibilidade alegada foi afastada na própria decisão transitada em julgado, não havendo como aplicar o disposto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC ao caso em exame.
6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos, por ser inadequada a pretensão de rediscutir fundamentos já superados pelo colegiado.
7. A teor do art. 1.025 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração permite o prequestionamento implícito da matéria discutida, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A reapresentação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado não caracteriza omissão ou contradição sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
2. A inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF não se aplica quando expressamente afastada pelo título judicial transitado em julgado.
3. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexaminar o mérito ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
4. A rejeição dos embargos de declaração permite o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o,1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da Repercussão Geral.